Tribunal: STF
Processo: RE 114089
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-06
Data de publicação: 1989-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE, TENDO FICADO PREJUDICADO
PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, IMPEDIU A PRECLUSAO DAS
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO-
-ADMITIDO.
COM A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E  JÁ ESTANDO OS
AUTOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PERSISTE, COMO TAL, NA PARTE CONCERNENTE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS NELE ALEGADAS, E SE CONVERTE,'IPSO IURE', EM RECURSO
ESPECIAL NA PARTE RELATIVA AS QUESTÕES LEGAIS NELE INVOCADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, PARA DECLARAR QUE AS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ESTAO
PRECLUSAS, E PARA DETERMINAR, EM RAZÃO DISSO, A REMESSA DOS AUTOS
AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE ESTE JULGUE A PARTE
CONVERTIDA,'IPSO IURE', EM RECURSO ESPECIAL, E, DEPOIS, OS RESTITUA
A ESTA CORTE, PARA O JULGAMENTO DA PARTE  QUE REMANESCE COMO OBJETO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.